Tribunal: TJES
Processo: 0028434-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028434-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDER FREITAS DA COSTA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO NÃO INFORMADA DAS CARACTERÍSTICAS DO BEM. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RETENÇÃO INDEVIDA DO SALVADO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PEDIDO EXAMINADO E ACOLHIDO EM GRAU RECURSAL. ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro proposta em face de seguradora, após negativa de indenização por sinistro envolvendo caminhão, sob alegação de alteração não comunicada (substituição da cabine). O autor pleiteia o pagamento da indenização securitária ou, subsidiariamente, a devolução do veículo retido pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária é legítima diante da substituição da cabine do veículo sem comunicação à seguradora e da alegada ausência de nexo causal; (ii) estabelecer se, indeferida a indenização, é devida a restituição do veículo retido pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode atribuir especial relevância à prova pericial quando tecnicamente fundamentada, nos termos do sistema do livre convencimento motivado, sobretudo em matérias que exigem conhecimento especializado.

4. A prova pericial demonstra incompatibilidade entre os danos na cabine e a integridade dos suportes do chassi, indicando ausência de vínculo entre o sinistro narrado e os danos alegados.

5. Eventuais referências normativas feitas pelo perito não invalidam o laudo, pois a conclusão judicial funda-se nos dados técnicos apurados, cabendo ao juiz a subsunção jurídica dos fatos.

6. A substituição da cabine sem comunicação prévia à seguradora configura violação aos deveres de boa-fé e veracidade, impedindo a adequada avaliação do risco e ensejando a perda da garantia securitária.

7. A ausência de nexo causal entre o evento e os danos afasta o dever de indenizar, legitimando a negativa da seguradora como exercício regular de direito.

8. A sentença é omissa quanto ao pedido subsidiário de devolução do veículo, cuja posse pela seguradora sem pagamento da indenização caracteriza retenção indevida.

9. Não havendo pagamento da indenização, a seguradora não adquire a propriedade do salvado, devendo restituí-lo ao segurado para evitar enriquecimento sem causa.

10. O acolhimento do pedido subsidiário implica sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição de elemento estrutural do veículo segurado sem prévia comunicação à seguradora configura violação à boa-fé objetiva e autoriza a negativa de cobertura.

2. A ausência de nexo causal comprovada por prova pericial afasta o dever de indenizar em contrato de seguro.

3. Indeferida a indenização securitária, a seguradora deve restituir o bem salvado ao segurado, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A omissão judicial quanto a pedido subsidiário autoriza o julgamento direto pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Neider Freitas da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de cobrança de seguro
” ajuizada em face de
Mapfre Seguros Gerais S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na petição inicial da presente “
ação
de cobrança de seguro
”, relata o autor
Neider Freitas da Costa
ter adquirido um caminhão Volkswagen 8.150 Delivery, placa DTQ-7776 e contratado seguro total junto à requerida Mapfre Seguros Gerais S/A, o qual se envolveu em sinistro (colisão com animais na pista) em 03/11/2016. Relata ainda que, ao pleitear a cobertura, a seguradora negou o pagamento da indenização sob o argumento de que a cabine do caminhão havia sido substituída sem prévia comunicação por parte do segurado, o que configuraria alteração das características originais e agravamento de risco.

Ainda conforme a sua narrativa, a troca da cabine é procedimento comum em frotas de transporte para manutenção estética, sem alterar chassi ou motor, daí porque seria injusta a negativa da seguradora. Diante disso, postula sua condenação ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 61.202,00 (sessenta e um mil duzentos e dois reais) ou, subsidiariamente, que a seguradora lhe restitua o caminhão sinistrado.

Em sua defesa, a seguradora argui prejudicial de mérito de prescrição ânua – sendo a decisão interlocutória que a rejeitou mantida em sede de
agravo de instrumento
distribuído à minha relatoria
1
– e, no mérito, defendeu a legalidade da negativa por ofensa à Cláusula 13ª do contrato de seguros e ao art. 98 do Código de Trânsito Brasileiro.

Na fase instrutória, foi produzida prova pericial que, em suma, concluiu ter ocorrido a troca da cabine do caminhão e a remoção da plaqueta de identificação original, sendo enfático o perito ao apontar que, embora a frente da cabine tivesse danos de colisão, não havia avarias nos suportes de fixação ou no chassi, sugerindo que a cabine danificada não estava acoplada ao chassi no momento do acidente narrado.

Em seguida, foi proferida a sentença que, como dito, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a conduta do autor violou a boa-fé objetiva, além de ter sido desconstituído por prova técnica o nexo de causalidade entre o evento e os danos reclamados.

Foram opostos
embargos de declaração
pelo autor apontando expressamente a omissão quanto à análise do pedido subsidiário (devolução do caminhão), tendo em vista que a seguradora negou a indenização mas permaneceu com a posse do bem/salvados, os quais foram rejeitados por considerar a MMª Juíza que o escopo dos aclaratórios seria o de rediscutir a matéria julgada, com isso mantendo incólume a sentença, sem enfrentar o ponto atinente à destinação do bem móvel.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta o apelante, em síntese:
(i)

houve equivocada valoração do conjunto probatório, tendo em vista que a sentença atribuiu força absoluta ao laudo pericial, o qual extrapolou limites técnicos ao emitir juízos de valor jurídicos sobre cláusulas contratuais e infrações ao Código de Trânsito Brasileiro;
(ii)
não houve agravamento intencional do risco, uma vez que a substituição da cabine não alterou chassi ou motor, tratando-se de prática comum em empresas de transporte;
(iii)
é inexistente a quebra do nexo causal, sendo a conclusão da sentença sobre a ausência de danos nos suportes uma construção hipotética e infundada, já que a colisão com animais pode gerar danos concentrados sem atingir a fixação inferior;
(iv)
a seguradora violou a boa-fé objetiva ao reter o veículo por longo período e recusar o pagamento sem base técnica;
(v)
a sentença é omissa por não apreciar o pedido subsidiário de devolução do caminhão, cuja posse pela seguradora há mais de 7 (sete) anos configura enriquecimento ilícito; e
(vi)
deve ser reformada a sentença a fim de condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante correspondente à Tabela FIPE vigente à época do sinistro (R$ 61.202,00) ou, subsidiariamente, determinar a imediata devolução do bem.

De saída, rechaço a tese recursal de que houve equivocada valoração do conjunto probatório, tendo em vista que a sentença teria atribuído força absoluta ao laudo pericial, o qual extrapolou – segundo o apelante – limites técnicos ao emitir juízos de valor jurídicos sobre cláusulas contratuais e infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

Como se sabe, o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (CPC, art. 371
2
) confere ao magistrado a prerrogativa de atribuir à prova pericial relevância preponderante quando esta se mostra tecnicamente hígida e conclusiva sobre questões que dependem de conhecimento especializado (CPC, art. 156
3
), tal qual verificado no caso concreto.

Logo, conquanto não esteja o juiz adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

No caso em exame, não se verifica a atribuição de “força absoluta” ao laudo técnico conforme alegado pelo apelante, mas sim o reconhecimento de sua aptidão para desvelar a realidade física do sinistro – notadamente a incompatibilidade entre os danos da cabine e a integridade dos suportes do chassi –, elementos de natureza fática que superam as alegações unilaterais do segurado e autorizam o juiz a formar sua convicção com base nos dados científicos apresentados, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil: “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Quanto à alegada extrapolação dos limites funcionais pelo perito ao citar o Código de Trânsito Brasileiro ou cláusulas contratuais, entendo que tal circunstância não nulifica o trabalho técnico nem compromete a sentença, uma vez que a
ratio decidendi
fundamentou-se na ausência de nexo de causalidade constatada pela inspeção física. Logo, eventuais digressões normativas feitas pelo perito servem como mero reforço contextual da análise técnica, não vinculando o magistrado, a quem cabe exclusivamente a subsunção do fato à norma.

Na sequência, em relação ao suposto agravamento do risco, é imperativo destacar que o contrato de seguro fundamenta-se na máxima boa-fé e na estrita veracidade das informações prestadas pelo segurado (CC, arts. 765 e 766).

A meu ver, a substituição da cabine original – elemento estrutural essencial à identificação e segurança do veículo – sem a devida comunicação à seguradora e sem a prévia regularização perante os órgãos de trânsito, na forma prevista no art. 98 do Código de Trânsito Brasileiro
4
, impede a exata mensuração do risco e a correta precificação do prêmio.

Diante disso, a alegação de que tal substituição constitui prática comum no setor de transportes não possui o condão de afastar o dever legal de transparência e, de resto, configura omissão do segurado acerca de fato relevante que altera o perfil do objeto segurado e atrai a sanção de perda da garantia securitária.

No tocante ao nexo de causalidade, verifico que a conclusão sentencial não se ampara em construções hipotéticas, tal qual alegado no recurso, mas na constatação física de incompatibilidade entre o evento narrado e os danos reclamados.

Isso porque a prova pericial foi categórica ao observar que a gravidade dos danos frontais na cabine do veículo deveria, por princípios de engenharia mecânica e física de impacto, ter repercutido nos suportes de fixação ao chassi, os quais se encontravam íntegros.

Assim, a tese recursal de danos concentrados por colisão com animais não é capaz de infirmar a conclusão técnica de que a cabine avariada não estava acoplada àquele chassi no momento do sinistro (CPC, art. 479), restando evidenciado o rompimento do liame causal indispensável ao dever de indenizar.

Com isso concluo que a recusa ao pagamento da indenização, longe de ser arbitrária, fundou-se em indícios de irregularidade estrutural (substituição da cabine) que foram posteriormente ratificados por perícia judicial e, sob essa ótica, a conduta praticada pela seguradora constitui
exercício regular de direito
(CC, art. 188, I), ante a constatação de quebra dos deveres de veracidade e transparência pelo segurado.

Por fim, resta-nos examinar o pedido subsidiário formulado pelo autor que, segundo alega, não foi examinado no Juízo de 1º grau, nem mesmo após ser instado ao seu enfrentamento via
embargos de declaração
.

Nesse ponto assiste razão ao autor/apelante.

Ao julgar improcedente o pleito principal (pagamento da indenização), a sentença deveria, por imperativo lógico e a fim de evitar o enriquecimento sem causa da seguradora, determinar o destino do caminhão, o que não procedeu mesmo após ser instada a se pronunciar especificamente acerca do pedido subsidiário formulado no sentido de que “
a ré seja compelida a devolver o caminhão sinistrado, pertencente ao autor, que se encontra em sua posse
” (fl. 08 dos autos físicos digitalizados).

Devo esclarecer que a seguradora, em suas manifestações processuais, não se pronunciou sobre o pedido subsidiário de restituição do caminhão e, salvo melhor juízo, sua omissão implica na
ausência de negativa quanto ao exercício da posse do veículo
até o presente momento.

Dito isso e não tendo adimplido a cobertura – repito, sem que haja conduta antijurídica em tal proceder – a seguradora não ostenta título de propriedade sobre o salvado, que permanece sob o domínio do segurado. Por conseguinte, a retenção do veículo sem a contrapartida indenizatória configura distorção possessória que deve ser sanada por este Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, a fim de suprir a lacuna do Juízo de 1º grau.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol do
acolhimento do pedido subsidiário
formulado pelo autor/apelante, impõe-se o redimensionamento dos ônus de sucumbência, tendo em vista que o resultado processual transmuda-se de
improcedência total
para
parcial procedência
e configura hipótese de
sucumbência recíproca
entre as partes, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil.

Da análise da sucumbência, verifico que o autor/apelante, apesar do êxito em relação ao pedido subsidiário (devolução do veículo), foi vencido no pedido de maior expressão econômica (indenização securitária de R$ 61.202,00), daí porque a distribuição dos ônus sucumbência não deve ser igualitária (50/50), mas sim proporcional à derrota de cada parte.

Nesse cenário, proponho que o autor/apelante arque com 80% das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, cabendo à seguradora/apelada o percentual restante (20%), ficando mantida a base de cálculo (
rectius
: valor da causa = R$ 61.202,00).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
para, sanando a omissão do Juízo de 1º grau quando a análise do pedido subsidiário (CPC, art. 1.013, § 3º, III),
julgá-lo procedente
a fim de determinar que a seguradora apelada proceda à imediata restituição do veículo (caminhão Volkswagen 8.150 Delivery, placa DTQ-7776 ao autor/apelante, no estado em que se encontra, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação do acórdão deste julgamento, sob pena de multa diária a ser fixada no Juízo de 1º grau caso seja noticiado o seu descumprimento ou, conversão em perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença, em sendo noticiada pela seguradora a impossibilidade de restituição do bem.

É como voto
.

______________________

1
nº 5004004-98.2020.8.08.0000.

2
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

3
Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

4
Art. 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)